Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005757-66.2019.8.11.0015
APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA
APELADO: RICARDO REBOUCAS DE SOUZA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS DE 5% AO MÊS. CHEQUES PRÉ DATADOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. COMPROVAÇAO. DECOTE DO EXCESSO PARA ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a prática de agiotagem no contrato de mutuo firmado entre as partes com a estipulação de juros superiores aos legalmente permitidos, deve ser decotado o excesso, ficando o devedor responsável pelo pagamento do valor principal ajustado aos limites legais em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005757-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 835.194.591-91 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), RICARDO REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 920.083.131-15 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), DENILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 921.055.641-00 (ASSISTENTE), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS DE 5% AO MÊS. CHEQUES PRÉ DATADOS. PRÁTICA DE
AGIOTAGEM.
COMPROVAÇAO. DECOTE DO EXCESSO PARA ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a prática de
agiotagem no contrato de mutuo firmado entre as partes com a estipulação de
juros superiores aos legalmente permitidos, deve ser decotado o excesso, ficando o devedor responsável pelo pagamento do valor principal ajustado aos limites legais em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou a embargante/apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 135712656-pág. 01/03).

A apelante alega que os documentos que deram origem ao crédito objeto da execução encontram-se acostados aos autos e demonstram a prática de agiotagem, uma vez que a dívida original era de R$111.836,00, conforme prova o depósito na conta do seu marido Roberto Trevisan de Oliveira.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id 135712671-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A apelante ingressou com os Embargos à Execução por ter sido citada a pagar o débito perseguido na Ação Executiva intentada pelo apelado, alegando que a dívida cobrada decorre da prática de agiotagem.

O Instrumento Particular de Mútuo acostado aos autos comprova que o apelado emprestou ao marido da apelante, em 22/02/2018, R$111.836,00,
a juros de 5% ao mês sobre o valor total
, a ser pago em 03 parcelas de R$50.000,00, para 22/06/2018, 22/07/2018 e 22/08/2018representado por cheques nominais ao mutuante, pré-datados, entregues no ato da assinatura do contrato (id 135712172-pág. 01/05).

Cópia do extrato da conta corrente do marido da apelante comprova que o valor foi depositado em 23/02/2018 pelo apelado e cópia do relatório de impressão de cheques fornecido pelo SICOOB também demonstra que foram emitidos 03 cheques de R$50.000,00, nominais ao apelado, para 22/07/2018, 30/10/2018 e 30/11/2018, conforme consignado no referido contrato, além de outros cheques em valores menores – R$5.180,00 para 30/10/2018, R$5.380,00 para 30/11/2018, R$4.000,00 para 09/10/2018, R$4.978,00 para 30/08/2018, R$4.000,00 para 09/09/2018, R$4.789,00 para 30/09, 1.750,00 para 11/08, R$4.000,00 para 09/08/2018, R$4.582,00 para 30/07/2018, R$1.750,00 para 26/06/2018, R$1.750,00 para 26/07/2018 e R$1.130,00 para 19/08/2018.

Também foi anexado ao processo o BO n. 219/162327, de 30/05/2019, em que o marido da apelante relata ter celebrado o contrato de mutuo com o apelado, mas ao não conseguir efetuar o pagamento passou a sofrer ameaças por parte do credor que enviava pessoas para receber mais juros e que foram emitidos 12 cheques por sua esposa que somam R$43.285,00 (id 135712187-pág. 01/03).

Portanto, é evidente a prática de agiotagem constante no próprio Instrumento Particular de Mútuo
que estipulou juros de 5% ao mês,
uma vez que
o art.
406
do
CC/02
prevê os juros de mora no importe de 1%, ou seja, os previstos para pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O Decreto n.o
22.626
/1933, conhecido como
Lei de Usura
, em seu artigo 1o estabelece que é vedado e será punido nos termos da lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal e a Medida Provisória n. 2.172-32/2001, dispõe que são nulas as estipulações

contratuais que estabelecerem juros superiores à taxa legal.

No caso dos autos, há indícios suficientes da prática de
agiotagem. Logo,
o título que embasa a execução perderia sua liquidez e exigibilidade por conter juros indevidos, e tal situação acarretaria a declaração de nulidade do título executivo extrajudicial ensejador da demanda executiva e, via de consequência, a sua extinção.

No entanto, como o negócio jurídico decorreu da garantia do mútuo pactuado entre as partes, com a incidência de juros acima do permitido por lei, deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela redução dos juros e recondução aos parâmetros da legalidade, em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS.
AGIOTAGEM
. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade. 2.- O
Código Civil
vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153). 3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos
591
, do
CC/02
e
11
do Decreto
22.626
/33). 4.- Recurso Especial impróvido". (STJ –
REsp 1106625/PR
. Rel.: Min. SIDNEI BENETI. Terceira Turma. Julg.: 16/08/2011).

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO DE CRÉDITO -CHEQUE - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI -
AGIOTAGEM
RECONHECIDA - INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE ENCARGOS ACIMA DO PERMITIDO EM LEI -MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR PRINCIPAL REAJUSTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existem elementos nos autos que demonstram a prática de
agiotagem
, consubstanciada na cobrança de juros superiores aos legalmente permitidos constantes no valor da escritura pública de confissão de dívida. Assim, precisa ser decotado o excesso, ficando, por sua vez, o devedor, obrigado a pagar o valor principal ajustado aos limites previstos em lei."
(TJMS.
Embargos Infringentes n. 0100043-85.2009.8.12.0044
, Sete Quedas, 1a Seção Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 02/06/2014, p: 16/07/2014).

Logo, a dívida de R$
R$111.836,00
decorrente do empréstimo do contrato de mútuo é legítima, devendo os juros serem adequados a 1% ao mês, decotando-se o excesso.

Isso posto, dou provimento ao recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução, determinando que sejam afastados os juros superiores ao teto legal, compensando-se todos os pagamentos já efetuados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022